Tribunal: TJSP
Processo: 2262168-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução Fiscal – A decisão recorrida recebeu a inicial e determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da afetação do REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054). A insurgência do agravante, para que ao menos seja determinada a citação do executado comporta acolhida. Na hipótese, a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade, ou não, da Fazenda Pública promover o adiantamento das

Ementa:
Execução Fiscal – A decisão recorrida recebeu a inicial e determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da afetação do REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054). A insurgência do agravante, para que ao menos seja determinada a citação do executado comporta acolhida. Na hipótese, a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade, ou não, da Fazenda Pública promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou a necessidade dos juízes continuarem ordenando a realização do ato citatório, de modo a interromper a prescrição. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262168-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado MINIMERCADO IRMAOS
SOUZA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262168-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33915
2
Voto no 33915
Comarca:
Mogi das Cruzes
Agravante:
Município
de
Mogi
das
Cruzes
(exequente)
Agravado:
Minimercado Irmãos Souza Ltda ME
(executado)
Ementa: Execução Fiscal A decisão recorrida recebeu a
inicial e determinou a suspensão do feito, pelo prazo de 01
(um) ano, em razão da afetação do REsp no 1.858.965/SP
(Tema 1054). A insurgência do agravante, para que ao
menos seja determinada a citação do executado comporta
acolhida. Na hipótese, a controvérsia gira em torno da
obrigatoriedade, ou não, da Fazenda Pública promover o
adiantamento das custas relativas às despesas postais.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou a
necessidade dos juízes continuarem ordenando a realização
do ato citatório, de modo a interromper a prescrição. Dá-se
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Mogi das Cruzes contra a decisão que, nos autos
da execução fiscal ajuizada em face de Minimercado Irmãos
Souza Ltda ME, determinou a suspensão do feito em razão da
afetação do REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que o
decisório não merece prosperar, na medida em que não há
previsão legal para que, em hipóteses como tais, haja suspensão
do executivo fiscal. Afirma, também, que há de fato prerrogativa
legal processual que dispensa a Fazenda Pública de antecipar o
recolhimento dos valores destinados à citação postal no bojo das
demandas executivas. Por fim, pugna para que seja, ao menos,
ordenada a realização do ato citatório, para fins de interrupção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262168-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33915
3
prescrição (fls. 01/21).
Passa-se ao julgamento direto do agravo, pois a
controvérsia recursal assim autoriza.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O STJ, nos autos do REsp no 1.858.965/SP, em 02 de
junho de 2020, afetou o Tema 1054, referente à “definição acerca
da obrigatoriedade, ou não, de a Fazenda Pública promover o
adiantamento das custas relativas às despesas postais referente
ao ato citatório em execução fiscal”, para julgamento nos termos
do artigo 1.036 do CPC.
Outrossim,
determinou-se
a
“suspensão
da
tramitação, em todo o território nacional, dos processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão
ora afetada, sem prejuízo de que os juízes continuem
ordenando a realização do ato citatório inicial, de modo a
interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, §
2o, da Lei 6.830/80”.
No caso em apreço, o Juízo recebeu a inicial, fixou os
honorários advocatícios em 10% do débito atualizado e
determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, sem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262168-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33915
4
contudo, determinar a citação do executado.
Deste modo, o recurso comporta provimento para que
seja ordenada a citação do agravado, com o fim de interromper o
prazo prescricional.
Anote-se
que
“a
decisão
se
ressente
do
imprescindível exame judicial acerca da antecipação das
despesas postais, podendo ser concedido prazo à exequente
para que o faça e, caso não cumpra a exigência, poderá o digno
Julgador sobrestar o andamento do feito por afetação (Tema
1054/STJ)1”.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do
direito de recorrer, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais.

Atentem-se as partes para o cabimento de embargos
declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo 1.022,
sob pena de eventual aplicação das multas processuais previstas
nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código de
Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em
consonância com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2250393-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado
de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262168-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33915
5
sobre o tema.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora